Tribunal: TJMT
Processo: 0010786-29.2014.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010786-29.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA LUCIA DE CASTRO E SILVA - CPF: 446.371.011-15 (APELANTE), VALERIA SOUZA FONTANA DE ASSIS - CPF: 018.345.081-77 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR MARGEM DE CURSO D’ÁGUA PERENE. EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL SEM LICENÇA AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO DIREITO ADQUIRIDO À MORADIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Lúcia de Castro e Silva contra sentença proferida em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que determinou a desocupação, demolição de edificação e recuperação ambiental de área de preservação permanente (APP) às margens do Ribeirão Arareau, ocupada irregularmente pela apelante há mais de três décadas, sem licença ambiental válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a longa permanência da ocupante no imóvel confere direito adquirido à moradia em APP, afastando a demolição e a obrigação de recuperação ambiental; (ii) estabelecer se a ocupação residencial e comercial de área de preservação permanente sem autorização do órgão competente enseja a responsabilidade pela recomposição do meio ambiente degradado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação ambiental brasileira, especialmente a Constituição Federal (art. 225) e a Lei n. 12.651/2012, impõe proteção rigorosa às áreas de preservação permanente, vedando sua ocupação e prevendo a obrigação de recuperação in natura da área degradada.

4.

A perícia judicial confirmou que a edificação da apelante está integralmente inserida em APP, a apenas 18 metros do leito regular do Ribeirão Arareau, curso d’água perene, sem qualquer licença ambiental ou autorização do órgão competente.

5.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se aplica a teoria do fato consumado em matéria ambiental, sendo inadmissível a convalidação de ocupação irregular em APP, ainda que antiga, em nome do direito adquirido ou da boa-fé.

6.

O direito à moradia não tem caráter absoluto, devendo ser interpretado em conformidade com a proteção ao meio ambiente, prevalecendo o interesse público ecológico sobre o interesse individual da posse ou propriedade.

7.

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não se prestam a excepcionar normas ambientais cogentes, tampouco legitimam a manutenção de edificação que compromete as funções ecológicas da APP.

8.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e propter rem, recaindo sobre o possuidor atual do imóvel, independentemente de culpa ou de ter sido o causador direto do dano, bastando a comprovação do nexo com a conduta lesiva.

9.

A suposta tolerância administrativa pretérita ou a existência de notificações e requerimentos não supre a exigência legal de licença ambiental válida, sendo ineficaz para legitimar ocupação em APP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ocupação irregular de área de preservação permanente por edificação residencial e comercial, sem licença ambiental válida, enseja a obrigação de desocupação, demolição e recuperação do meio ambiente degradado.

2.

O direito à moradia não se sobrepõe ao dever constitucional de proteção ao meio ambiente, não configurando direito adquirido a permanência em área ambientalmente protegida.

3.

A responsabilidade civil ambiental por dano em APP é objetiva e propter rem, recaindo sobre o atual possuidor do imóvel, independentemente de culpa ou de autorização pretérita irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei n. 12.651/2012, arts. 3º, II, 4º, I, e 8º; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2080637/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por MARIA LÚCIA DE CASTRO E SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a ação civil pública ambiental ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, determinando a desocupação, demolição e a recuperação da área de preservação permanente (APP) degradada às margens do Ribeirão Arareau.

Alega a apelante residir no local há mais de três décadas, sustentando que tal ocupação caracterizaria direito adquirido à moradia, amparado nos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da proteção da confiança. Aduz, ainda, ter contribuído para a preservação ambiental da região, inclusive realizando plantios e mantendo a cobertura vegetal, devendo, por isso, ser reconhecida a desnecessidade da demolição da construção e da reintegração da vegetação originária.

Sobreveio parecer ministerial opinando pelo desprovimento do apelo, com base na ilegalidade da ocupação de APP e na impossibilidade de convalidação de situação que perpetua dano ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade da permanência de edificação destinada à residência e comércio em área de preservação permanente, às margens do Ribeirão Arareau, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e em desacordo com os ditames da legislação ambiental vigente. Tal análise demanda, portanto, a apreciação dos limites jurídicos para ocupações em APP, à luz da Constituição Federal, das Leis n. 12.651/2012 e 6.938/1981, bem como da prova pericial produzida nos autos.

De início, é imperioso registrar que a legislação ambiental brasileira confere especial proteção às áreas de preservação permanente (APP), reconhecendo-lhes função essencial na manutenção do equilíbrio ecológico, da biodiversidade, da estabilidade geológica e dos recursos hídricos. Tais diretrizes encontram fundamento no artigo 225 da Constituição Federal, que consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

No âmbito infraconstitucional, o artigo 3º, inciso II, da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) define APP como:

"Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

II - Área de Preservação Permanente: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas."

O artigo 4º, inciso I, do mesmo diploma legal delimita, para os cursos d'água naturais perenes com menos de 10 metros de largura, uma faixa marginal mínima de 30 metros de APP:

"Art. 4º. Considera-se área de preservação permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excetuando-se os efêm eros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a)

30 (trinta) metros para os cursos d'água com menos de 10 (dez) metros de largura;

(...)"

Comprovado que a edificação está em área de preservação permanente é possível a recuperação
in natura
do meio ambiente afetado, bem como a demolição, nos termos do art. 225, § 3º, da CF, e art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causado.”

“Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

No caso concreto, prova pericial técnica constante dos autos elaborada por perito judicial nomeado revelou de forma inequívoca que a edificação da apelante se encontra integralmente inserida na faixa de 50 metros contados da calha do leito regular do Ribeirão Arareau, cuja natureza de curso d’água perene foi devidamente atestada. Conforme medições efetuadas em campo, a distância entre a borda do corpo hídrico e o início da edificação é de apenas 18 metros. Ademais, restou consignado que a totalidade da construção (residência e espaço comercial) — com área estimada de 400 m2 — situa-se sobre a APP, inexistindo qualquer edificação fora dos limites protegidos.

A perícia, ademais, identificou indícios de degradação ambiental adicional, notadamente pela presença de resíduos sólidos e despejos sanitários irregulares em distintos pontos da área, elementos que evidenciam a ofensa continuada às funções ecológicas da APP. Embora se tenha verificado a existência de vegetação em desenvolvimento na área remanescente, o comprometimento da integridade ambiental da faixa marginal ao curso d’água restou tecnicamente comprovado. Tais constatações foram graficamente representadas no mapa anexo ao laudo, que delimita com exatidão a área invadida e a sua relação espacial com o corpo hídrico.

A tese recursal sustenta a existência de direito adquirido à moradia, em virtude da ocupação continuada do imóvel por mais de três décadas. Todavia, o argumento não se sustenta à luz da ordem constitucional e legal vigente. O princípio da supremacia do interesse público ambiental, aliado à indisponibilidade e à inalienabilidade dos bens ambientais, impede a convalidação de práticas lesivas por mera inércia estatal ou pela invocação de eventual boa-fé do ocupante. A legislação ambiental, por seu caráter cogente, não admite a usucapião de áreas protegidas nem tampouco a legitimação fundiária de ocupações em descompasso com a função socioambiental da propriedade.

Nesse sentido vem se posicionando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que:

“PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM APP. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. NOVA LEGISLAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal objetivando a demolição de edificação localizada em área de preservação permanente. II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para determinar a demolição da edificação e replantio de 16 mudas de espécies florestais regionais. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para desobrigar a demolição da edificação. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para determinar a demolição do imóvel. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, em que o interesse prevalente é o da coletividade,
não incide a teoria do fato consumado
. IV - O acórdão recorrido destoa da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual a edificação promovida em área de preservação permanente é ilegal e deve ser demolida, com a consequente recuperação da área degradada
. Nesse sentido: (AgInt no REsp n . 1.657.829/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 7/12/2020 e REsp n. 1 .807.527/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 7/4/2021). V - Nesse panorama, ao afastar a possibilidade de demolição da referida construção, o acórdão recorrido afrontou a legislação federal invocada. VI - Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2080637 SP 2023/0213909-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023 - destaquei).

De igual forma, mostra-se inadequada, no presente caso, a invocação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que assegura a proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Embora o direito à moradia possua previsão constitucional, não se trata de prerrogativa absoluta, devendo ser interpretado em consonância com o princípio da harmonização dos direitos fundamentais e com a cláusula da proporcionalidade. Assim, não há como reconhecer direito adquirido à permanência de construção situada em Área de Preservação Permanente (APP), às margens de curso d’água perene, em afronta às normas ambientais de ordem pública. O direito à moradia deve ser exercido em compatibilidade com o dever de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, sob pena de inversão indevida da hierarquia dos valores constitucionalmente protegidos.

Na mesma linha, não se sustenta a alegação da parte recorrente no sentido de afastar a obrigação de desocupação da área com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Embora esses princípios orientem a atuação jurisdicional, eles não autorizam o descumprimento de normas cogentes voltadas à tutela do meio ambiente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não legitimam, tampouco podem perpetuar, situações que impliquem degradação ambiental em áreas especialmente protegidas, sobretudo na ausência de autorização do órgão ambiental competente ou de demonstração de que a ocupação atende ao interesse social. Nessas condições, deve prevalecer a preservação da integridade ecológica da APP em face de interesses patrimoniais ou particulares, ainda que antigos, sob pena de se esvaziar a força normativa da legislação ambiental.

Ainda nesse contexto, impende afastar o argumento de que a construção foi realizada com o suposto consentimento do Estado, em razão de pedidos de providências encaminhados à FEMA, SEMA, SEMMA e JUVAM, bem como pela lavratura do Auto de Inspeção e Notificação n.º 36276, datado de 14/11/2001. Tais documentos, conquanto demonstrem movimentação administrativa, não configuram autorização legal para edificação em área de preservação permanente, tampouco representam licença ambiental válida, regularmente expedida pelo órgão competente após o devido procedimento técnico.

A mera omissão ou tolerância pretérita da Administração Pública não tem o condão de convalidar ocupação manifestamente ilegal, tampouco constitui ato jurídico perfeito. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, a regularidade ambiental de empreendimentos situados em APP exige comprovação inequívoca de anuência expressa e fundamentada do órgão ambiental competente, mediante procedimento autorizativo específico, o que, no caso dos autos, inexiste por completo.

Por conseguinte, a invocação de tais documentos administrativos não obsta o reconhecimento da ilicitude da ocupação nem exime a apelante do dever de desocupação e de restauração ambiental, impondo-se a prevalência do interesse público primário e da legislação ambiental protetiva da área com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O direito à moradia, apesar de seu reconhecimento constitucional, convém repetir, não ostenta caráter absoluto e deve ser interpretado em consonância com a necessidade de compatibilização entre os diversos direitos fundamentais, à luz do princípio da proporcionalidade. Assim, não se pode reconhecer direito adquirido à permanência de edificação construída em APP, às margens de curso d’água perene, em afronta a normas ambientais de ordem pública.

Acrescente-se que, nos termos do artigo 8º da Lei n. 12.651/2012, somente será admitida a intervenção ou supressão de vegetação em APP nos casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, desde que devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente, o que manifestamente não ocorreu no presente feito:

"Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente só ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei."

Como bem salientado no parecer ministerial, essa responsabilidade também é
propter rem
, recaindo sobre o proprietário ou possuidor atual do bem, ainda que não tenha sido o causador direto do dano, sendo irrelevante a existência de boa-fé ou de autorizações pretéritas não fundamentadas em estudos técnicos.

Melhor explicando, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, consoante disposto no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta, independentemente de culpa ou dolo, de modo que recai sobre o titular do domínio ou da posse da área, ainda que não tenha sido o agente direto da degradação, prevalecendo a lógica da função reparadora da responsabilidade civil ambiental.

Assim, em perfeita harmonia com o parecer ministerial e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que repele a perpetuação de ocupações irregulares em área de preservação permanente, impõe-se a manutenção do
decisum
objurgado. A sentença, ao determinar a desocupação da área, a demolição da edificação irregular e a devida recuperação da vegetação suprimida, observou os princípios da legalidade, da prevenção, da reparação integral e da função socioambiental da propriedade.

Em face do exposto, em conformidade com o parecer do Ministério Público,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo, em todos os seus termos, a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade da permanência de edificação destinada à residência e comércio em área de preservação permanente, às margens do Ribeirão Arareau, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e em desacordo com os ditames da legislação ambiental vigente. Tal análise demanda, portanto, a apreciação dos limites jurídicos para ocupações em APP, à luz da Constituição Federal, das Leis n. 12.651/2012 e 6.938/1981, bem como da prova pericial produzida nos autos.

De início, é imperioso registrar que a legislação ambiental brasileira confere especial proteção às áreas de preservação permanente (APP), reconhecendo-lhes função essencial na manutenção do equilíbrio ecológico, da biodiversidade, da estabilidade geológica e dos recursos hídricos. Tais diretrizes encontram fundamento no artigo 225 da Constituição Federal, que consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

No âmbito infraconstitucional, o artigo 3º, inciso II, da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) define APP como:

"Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

II - Área de Preservação Permanente: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas."

O artigo 4º, inciso I, do mesmo diploma legal delimita, para os cursos d'água naturais perenes com menos de 10 metros de largura, uma faixa marginal mínima de 30 metros de APP:

"Art. 4º. Considera-se área de preservação permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excetuando-se os efêm eros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a)

30 (trinta) metros para os cursos d'água com menos de 10 (dez) metros de largura;

(...)"

Comprovado que a edificação está em área de preservação permanente é possível a recuperação
in natura
do meio ambiente afetado, bem como a demolição, nos termos do art. 225, § 3º, da CF, e art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causado.”

“Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

No caso concreto, prova pericial técnica constante dos autos elaborada por perito judicial nomeado revelou de forma inequívoca que a edificação da apelante se encontra integralmente inserida na faixa de 50 metros contados da calha do leito regular do Ribeirão Arareau, cuja natureza de curso d’água perene foi devidamente atestada. Conforme medições efetuadas em campo, a distância entre a borda do corpo hídrico e o início da edificação é de apenas 18 metros. Ademais, restou consignado que a totalidade da construção (residência e espaço comercial) — com área estimada de 400 m2 — situa-se sobre a APP, inexistindo qualquer edificação fora dos limites protegidos.

A perícia, ademais, identificou indícios de degradação ambiental adicional, notadamente pela presença de resíduos sólidos e despejos sanitários irregulares em distintos pontos da área, elementos que evidenciam a ofensa continuada às funções ecológicas da APP. Embora se tenha verificado a existência de vegetação em desenvolvimento na área remanescente, o comprometimento da integridade ambiental da faixa marginal ao curso d’água restou tecnicamente comprovado. Tais constatações foram graficamente representadas no mapa anexo ao laudo, que delimita com exatidão a área invadida e a sua relação espacial com o corpo hídrico.

A tese recursal sustenta a existência de direito adquirido à moradia, em virtude da ocupação continuada do imóvel por mais de três décadas. Todavia, o argumento não se sustenta à luz da ordem constitucional e legal vigente. O princípio da supremacia do interesse público ambiental, aliado à indisponibilidade e à inalienabilidade dos bens ambientais, impede a convalidação de práticas lesivas por mera inércia estatal ou pela invocação de eventual boa-fé do ocupante. A legislação ambiental, por seu caráter cogente, não admite a usucapião de áreas protegidas nem tampouco a legitimação fundiária de ocupações em descompasso com a função socioambiental da propriedade.

Nesse sentido vem se posicionando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que:

“PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM APP. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. NOVA LEGISLAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal objetivando a demolição de edificação localizada em área de preservação permanente. II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para determinar a demolição da edificação e replantio de 16 mudas de espécies florestais regionais. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para desobrigar a demolição da edificação. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para determinar a demolição do imóvel. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, em que o interesse prevalente é o da coletividade,
não incide a teoria do fato consumado
. IV - O acórdão recorrido destoa da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual a edificação promovida em área de preservação permanente é ilegal e deve ser demolida, com a consequente recuperação da área degradada
. Nesse sentido: (AgInt no REsp n . 1.657.829/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 7/12/2020 e REsp n. 1 .807.527/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 7/4/2021). V - Nesse panorama, ao afastar a possibilidade de demolição da referida construção, o acórdão recorrido afrontou a legislação federal invocada. VI - Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2080637 SP 2023/0213909-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023 - destaquei).

De igual forma, mostra-se inadequada, no presente caso, a invocação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que assegura a proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Embora o direito à moradia possua previsão constitucional, não se trata de prerrogativa absoluta, devendo ser interpretado em consonância com o princípio da harmonização dos direitos fundamentais e com a cláusula da proporcionalidade. Assim, não há como reconhecer direito adquirido à permanência de construção situada em Área de Preservação Permanente (APP), às margens de curso d’água perene, em afronta às normas ambientais de ordem pública. O direito à moradia deve ser exercido em compatibilidade com o dever de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, sob pena de inversão indevida da hierarquia dos valores constitucionalmente protegidos.

Na mesma linha, não se sustenta a alegação da parte recorrente no sentido de afastar a obrigação de desocupação da área com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Embora esses princípios orientem a atuação jurisdicional, eles não autorizam o descumprimento de normas cogentes voltadas à tutela do meio ambiente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não legitimam, tampouco podem perpetuar, situações que impliquem degradação ambiental em áreas especialmente protegidas, sobretudo na ausência de autorização do órgão ambiental competente ou de demonstração de que a ocupação atende ao interesse social. Nessas condições, deve prevalecer a preservação da integridade ecológica da APP em face de interesses patrimoniais ou particulares, ainda que antigos, sob pena de se esvaziar a força normativa da legislação ambiental.

Ainda nesse contexto, impende afastar o argumento de que a construção foi realizada com o suposto consentimento do Estado, em razão de pedidos de providências encaminhados à FEMA, SEMA, SEMMA e JUVAM, bem como pela lavratura do Auto de Inspeção e Notificação n.º 36276, datado de 14/11/2001. Tais documentos, conquanto demonstrem movimentação administrativa, não configuram autorização legal para edificação em área de preservação permanente, tampouco representam licença ambiental válida, regularmente expedida pelo órgão competente após o devido procedimento técnico.

A mera omissão ou tolerância pretérita da Administração Pública não tem o condão de convalidar ocupação manifestamente ilegal, tampouco constitui ato jurídico perfeito. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, a regularidade ambiental de empreendimentos situados em APP exige comprovação inequívoca de anuência expressa e fundamentada do órgão ambiental competente, mediante procedimento autorizativo específico, o que, no caso dos autos, inexiste por completo.

Por conseguinte, a invocação de tais documentos administrativos não obsta o reconhecimento da ilicitude da ocupação nem exime a apelante do dever de desocupação e de restauração ambiental, impondo-se a prevalência do interesse público primário e da legislação ambiental protetiva da área com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O direito à moradia, apesar de seu reconhecimento constitucional, convém repetir, não ostenta caráter absoluto e deve ser interpretado em consonância com a necessidade de compatibilização entre os diversos direitos fundamentais, à luz do princípio da proporcionalidade. Assim, não se pode reconhecer direito adquirido à permanência de edificação construída em APP, às margens de curso d’água perene, em afronta a normas ambientais de ordem pública.

Acrescente-se que, nos termos do artigo 8º da Lei n. 12.651/2012, somente será admitida a intervenção ou supressão de vegetação em APP nos casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, desde que devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente, o que manifestamente não ocorreu no presente feito:

"Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente só ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei."

Como bem salientado no parecer ministerial, essa responsabilidade também é
propter rem
, recaindo sobre o proprietário ou possuidor atual do bem, ainda que não tenha sido o causador direto do dano, sendo irrelevante a existência de boa-fé ou de autorizações pretéritas não fundamentadas em estudos técnicos.

Melhor explicando, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, consoante disposto no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta, independentemente de culpa ou dolo, de modo que recai sobre o titular do domínio ou da posse da área, ainda que não tenha sido o agente direto da degradação, prevalecendo a lógica da função reparadora da responsabilidade civil ambiental.

Assim, em perfeita harmonia com o parecer ministerial e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que repele a perpetuação de ocupações irregulares em área de preservação permanente, impõe-se a manutenção do
decisum
objurgado. A sentença, ao determinar a desocupação da área, a demolição da edificação irregular e a devida recuperação da vegetação suprimida, observou os princípios da legalidade, da prevenção, da reparação integral e da função socioambiental da propriedade.

Em face do exposto, em conformidade com o parecer do Ministério Público,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo, em todos os seus termos, a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025